Tribunal: TJDFT
Processo: 0004477-58.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSAGEM DA PENA. DESPROVIMENTO.
O crime de corrupção de menor é de natureza formal, isto é, de perigo presumido, de modo que a sua caracterização independe da existência de prova da efetiva corrupção do menor. O conhecimento do réu acerca da idade do adolescente não é pressuposto para a configuração do crime de corrupção de menores. Os núcleos verbais do tipo penal são corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, "com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la" (art. 244-B do ECA). Assim, basta a participação do adolescente para que se configure o crime.
Tendo os delitos sido praticados com desígnios autônomos e não havendo a relação entre crime-meio e crime-fim, inviável a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de invasão de domicílio e lesão corporal.
Penas bem dosadas.
Apelação conhecida e desprovida.